Tribunal: TJDFT
Processo: 0745704-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0745704-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA AGRAVADO: ILMA DE FATIMA VIANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravo de Instrumento foi interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0726028-91.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Ilma de Fátima Viana. Porém, o douto Juiz a quo declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal para que avalie a existência de interesse que justifique a presença da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero na lide (S. 150/STJ[1]). Em seguida, foi reconhecida a competência da Justiça Federal (Id. 26243864), razão pela qual não cabe mais à Justiça do Distrito Federal julgar o presente recurso e, consequentemente, manter, ou não, os efeitos da r. decisão agravada (art. 64, § 4°, do CPC). Logo, por ter sido reconhecida a competência da Justiça Federal, está prejudicado o objeto deste recurso. Ante o exposto, dou por prejudicados o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa. [1] Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora